Tribunal: STF
Processo: AI 734683
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   EXCLUSÃO DA MULTA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa 
   de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, 
   c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de 
   Processo Civil.